Tribunal: TJMT
Processo: 1005978-26.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005978-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), TAIANE OLIVEIRA CANDIDO - CPF: 040.140.761-64 (AGRAVADO), DANIELLE POLYANA ROCHA - CPF: 051.548.971-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – DESCABIMENTO – VEÍCULO QUE SE ENCONTRA EM UM ESTACIONAMENTO PERTENCENTE À RECORRENTE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A obrigação de fazer será convertida em perdas e danos, caso seja impossível a obtenção da tutela específica requerida pela parte (CPC, art. 499:
A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente
).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1003657-30.2019.8.11.0051, converteu a ação em perdas e danos e determinou que o Banco, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, correspondente ao valor do bem (R$ 45.458,80) e da multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/69 (R$ 11.725,40), sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do CPC).

Irresignada, a parte recorrente informa que:

- ajuizou Ação de Busca e Apreensão de veículo com espeque no Decreto-lei 911/69, haja vista a inadimplência contratual do Agravado;

- o veículo foi apreendido em 19/02/2020, sendo que a ré realizou depósito nos autos em 27/02/2020, no valor de R$ 31.546,96 para fins de purga da mora;

- em sentença parcialmente procedente, o magistrado entendeu que o valor depositado pelo Réu\Agravado era suficiente para pagamento do débito e determinou a restituição do veículo, aduzindo que, caso não seja possível o cumprimento específico da obrigação com a restituição do veículo, o Requerente deverá depositar o seu valor atualizado, acrescido de multa correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor financiado, também corrigido monetariamente;

- interpôs então recurso de apelação, pois o valor depositado não contemplava todo o valor do débito atualizado e acrescido de custas e honorários. Entretanto, em acordão, o recurso foi desprovido;

- em sequência, a Agravada peticionou nos autos requerendo cumprimento de sentença, requerendo, em suas palavras, que seja aplicada a multa diária no valor de R$1.000,00 a partir do dia 05/02/2021 até quando se perdurar o descumprimento da obrigação;

- apresentou manifestação informando que o bem encontra-se à disposição para retirada da Agravada.

Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo e, no mérito, pela revogação da decisão, uma vez que o bem está disponível para retirada por parte da Ré\Agravada, sendo certo que por o bem existir, não há o que se falar em conversão em perdas e danos.

O efeito suspensivo foi concedido no id. 83683952.

Contrarrazões no id. 84801971. Sem preliminar.

Em informações de id. 86358493 o banco litigante informa que entregou o veículo à Agravada.

Eis os relatos necessários.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

Isso porque, a instituição financeira afirma que o veículo já foi entregue à Agravada, mostrando-se, portanto, indevida a determinação de conversão da obrigação em perdas e danos.

Em informações de id. 88975991, o Juízo
a quo
esclarece que em momento posterior reapreciará a pertinência da conversão da obrigação de entregar, em perdas e danos.

Além disso, a obrigação de fazer somente será convertida em perdas e danos, caso seja impossível a obtenção da tutela específica requerida pela parte, o que, a toda evidência, não ocorreu.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – INDEFERIDA – DISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO - DANO MORAL – DEPÓSITO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO – AUSÊNCIA DE INTERESSE – ASTREINTES – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO A VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO – AFASTADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação do pagamento da condenação relativa aos danos morais acarreta a extinção da execução em relação a tal pedido.

Inviável a conversão da obrigação de entregar em perdas e danos, se o veículo está disponível para retirada pela credora.

A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material.

Assim, é possível a modificação do cabimento dessa sanção, ou do seu valor, até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante, como no caso. Intempestividade da impugnação afastada.

(N.U 1015110-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020) (grifo nosso)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de ratificar a liminar recursal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021